Tribunal: CARF
Processo: 10580.728537/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728537/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.552 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
EUROPA SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário discussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA
CARF No 172. PRECLUSÃO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário.
É inadmissível o recurso que versa sobre matéria que sequer foi analisada pela
Delegacia de Origem, em razão da preclusão.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728537/2015-01
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto ao questionamento sobre a multa de ofício,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 300/326) interposto por EUROPA
SERVIÇOS DE COBRANÇA EIRELI (nova denominação de Logoserv Serviços de Cobranças
Ltda.) em face do Acórdão no. 14-62.738 (e-fls. 291/297), que julgou a Impugnação procedente
em parte, mantendo em parte o crédito tributário lançado e mantendo a responsabilidade
solidária.
O crédito tributário originou-se do lançamento promovido em 04/12/2015,
referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, dos seguintes Autos de Infração:
- Debcad 51.077.389-3 – referente às contribuições da empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91,
artigo 22, I e II), perfazendo o montante de R$ 1.744.883,22 (um milhão, setecentos e
quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), incluindo
o valor principal, juros e multa de ofício qualificada;
- Debcad 51.077.390-7 – referente às contribuições da empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados, destinadas a outras entidades e fundos –
Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), perfazendo o
montante de R$ 460.014,66 (quatrocentos e sessenta mil, quatorze reais e sessenta e seis
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício qualificada.
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 17/33), a empresa foi excluída do Simples
Nacional por desenvolver atividade vedada (cessão ou locação de mão-de-obra – artigo 17, XII
da Lei Complementar 123/2006). De acordo com a fiscalização, verificou-se a existência de
inúmeros segurados trabalhando nas funções de vigia e porteiro. Tendo a autuada incorrido em
hipótese de exclusão, com efeitos a partir do mês seguinte à ocorrência da situação impeditiva
(artigo 31, I da LC 123/2006), foi elaborada representação fiscal que resultou no Ato
Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS 15, de 11 de maio de 2015 (PTA no.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

10580723815/2015-25- apenso), seguindo-se mediante o presente processo, o lançamento das
contribuições apuradas com base nas remunerações declaradas em GFIP.
A multa de ofício de 75%, aplicada nos termos do inciso I, do art. 44, da Lei no.
9.430/96, foi aplicada em dobro conforme §1o do mesmo artigo (Relatório Fiscal e-fls. 26/27).
Com fulcro nos artigos 124, I e 135, III do CTN, foi atribuída a responsabilidade
solidária ao administrador da empresa autuada – Edílson Oliveira Campos - descrevendo como
conduta embasadora desta imputação o procedimento de declarar em GFIP, indevidamente, o
código de empresa optante do Simples Nacional (Relatório Fiscal, e-fls. 30/31). O Termo de
Sujeição Passiva Solidária encontra-se às e-fls. 163/167 e repete o conteúdo inserido no
Relatório Fiscal.
O PTA no. 10580723815/2015-25 (exclusão do Simples) foi apensado ao presente
processo, conforme Termo de Apensação (e-fls. 168). O administrador do sujeito passivo foi
intimado do referido termo em 16/05/2015 (e-fls. 80/81-apenso). Não foi apresentada
manifestação de inconformidade ou impugnação.
Em 11/12/2015, o administrador da recorrente foi cientificado dos Autos de
Infração (e-fls. 3 e 9) e do Termo de Sujeição passiva Solidária no. 0001 (e-fls. 163/167).
Em 12/01/2016, a empresa apresentou Impugnações, questionando os Autos de
Infração de forma separada AI DEBCAD 51077390-7 e 51.077.389-3, juntados respectivamente
às e-fls. 171/192 e 193/2015. Foi ainda juntada procuração da Logoserv – Serviços de Cobranças
Ltda-ME e cópias dos documentos de identificação (e-fls. 216/219).
Os argumentos contidos nas Impugnações foram resumidos da seguinte forma
pelo relatório da decisão de piso:
- É indevido seu desenquadramento, vez que a atividade que desenvolve permite-lhe
optar pelo Simples Nacional. Discorre longamente a respeito, retratando a divergência
de entendimentos que só foi encerrada em 2015 pela Solução de Consulta COSIT 57,
questionando a aplicação retroativa do entendimento ali sedimentado.
- Aponta que houve o pagamento das contribuições devidas.
- Questiona a qualificação da multa de ofício, pondo em destaque a necessidade da
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, não estando presentes no caso analisado
quaisquer destes elementos subjetivos.
- Reveste-se de caráter confiscatório o percentual da multa aplicada.
- Questiona a solidariedade imputada ao administrador, afirmando que a mera
inadimplência não pode justificá-la, esclarecendo que não houve a comprovação de
qualquer conduta dolosa do agente.
Ao final, requer sejam acolhidos seus pleitos.
O contribuinte foi intimado a regularizar a instrução dos autos com a apresentação
de cópia e original ou cópia autenticada de documento de identificação do signatário da
procuração (e-fls. 281/282). O documento foi apresentado às e-fls. 284/285.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

Em 14/09/2016, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto, julgou a Impugnação parcialmente procedente para afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%, em Acórdão no. 14-62.738, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
A qualificação da multa de ofício exige a demonstração da sonegação, fraude ou
conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS.
Ausente defesa apresentada em nome de terceiros responsáveis solidários pelo crédito
tributário, não cabe a apreciação de oposição à imputação de responsabilidade solidária
apresentada pelo contribuinte, na medida em que este não detém legitimidade e nem
interesse para tanto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi determinada a redução da penalidade aplicada em razão da não demonstração
das condutas típicas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/64. Vale o destaque para
trecho do voto:
Nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, a multa de ofício corresponde ao
percentual de 75% da contribuição não paga e não declarada em GFIP e, de acordo com
o § 1o do citado dispositivo legal, esta multa será duplicada, passando a 150%, caso
observada a ocorrência das situações previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n°
4.502/64 (que se referem, respectivamente, à sonegação, fraude e conluio).
Não consta nos autos qualquer elemento que justifique a qualificação da multa.
Nos termos do artigo 10, III do Decreto n° 70.235/72, o auto de infração deve
conter a descrição dos fatos. Assim, a sonegação, a fraude ou o conluio devem ser
demonstrados na conduta praticada pelo agente, pois a simples ausência de
declaração em GFIP importa na multa de ofício de 75%, conforme jurisprudência
administrativa já sedimentada: (grifos acrescidos)
O contribuinte foi intimado do resultado de julgamento em 21/10/2016, conforme
Aviso de Recebimento às e-fl. 328, tendo sido apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 300/326)
em 14/11/2016. As razões apresentadas em seu recurso podem ser assim sintetizadas:
DA COMPETÊNCIA
O sujeito passivo destaca que o processo administrativo decorrente da sua
exclusão do Simples será analisado pela 1a seção do CARF, contudo, os
lançamentos referentes a contribuições previdenciárias devem ser analisados pela
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

2a seção. Dessa forma, em caso de conflito de competência, requer a apreciação
pelo presidente do órgão;
DO MÉRITO
DA EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO
Apresenta argumentos no sentido de que a sua exclusão do Simples Nacional não
deveria ter ocorrido, tendo em vista que a razão que levou à sua exclusão
encontrava entendimentos divergentes dentro da própria Receita Federal;
Destaca que a situação excludente apenas ocorreu com a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo no. 07, e que antes disso faria jus à adesão ao
programa;
Alega que a mudança de entendimento da RFB não poderia ter efeito retroativo;
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Sustenta que a multa de 75% seria confiscatória e inconstitucional;
Requer o cancelamento ou a redução da penalidade;
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Questiona a responsabilidade do art. 135 e alega a falta de comprovação da
ocorrência de uma das situações previstas no art. 35 do CTN, pugnando pela
extinção da responsabilidade solidária do administrador.
Às fls. 333/349, foi apresentada petição (Memorial) em nome da empresa e de
Edilson Oliveira Campos reiterando os argumentos apresentados em recurso e apresentando
julgados que entenderam se aplicarem ao caso em tela. Foram juntados aos autos procurações e
documentos de identificação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 06/02/2024, foi juntada aos autos, cópia da sentença proferida em Mandando
de Segurança no 1082381-71.2023.4.01.3300 impetrado pela recorrente, buscando o julgamento
do processo pelo CARF, que foi julgado procedente, nos seguintes termos:
ISTO POSTO, CONCEDENDO a segurança e determino o julgamento dos recursos
administrativos interpostos nos PAF’s no. 10580.723815/2015-25, 10580.728537/2015-
01 e 10580.729656/2015-72, protocolizado em 20.12.2016, no prazo de 30 dias (trinta)
dias.
Os autos foram incluídos na pauta extraordinária para julgamento.
É o relatório.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. No que diz respeito aos demais requisitos de
admissibilidade, cabe fazer ressalvas quanto (i) aos questionamentos relacionados à exclusão do
Simples Nacional e, (ii) à discussão da responsabilidade solidária de Edílson Oliveira Campos.
1.1. A exclusão do Simples
A recorrente apresenta argumentos no sentido de que a sua exclusão do Simples
Nacional seria nula, visto que a própria Receita Federal tinha entendimentos divergentes sobre o
tema na época. Alega, ainda, que a situação excludente apenas ocorreu com a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo no. 07/2015, que teria pacificado o entendimento sobre a
incompatibilidade da atividade de cessão de mão de obra de serviços de vigilância, limpeza e
conservação. Ademais, sustenta que a mudança de entendimento da RFB não poderia retroagir
para alcançar fatos geradores de 2013.
Nos Memoriais apresentados (e-fls. 333/349), a recorrente reitera argumentos
relacionados à sua exclusão do Simples, requerendo a anulação do Ato Declaratório Executivo
no. 15/2015.
Conforme destacado no Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS no. 15, de
11/05/2015 (e-fls. 80/81-apenso), o prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade
era de 30 dias contados a partir da data do recebimento do ato, que se deu em 16/05/2015.
Como não foi apresentada Manifestação de Inconformidade, a exclusão tornou-
se definitiva, de modo que, quando do recebimento dos Autos de Infração, já não cabia
discussão sobre a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa
do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Portanto, mesmo que a recorrente tivesse apresentado Manifestação de
Inconformidade, a fiscalização poderia ter lavrado os autos de infração para cobrança do crédito
tributário. Como a exclusão é definitiva, não caberia mais a discussão relacionada às causas
que levaram à exclusão na esfera administrativa.
A discussão relativa à exclusão só é cabível nos processos próprios que tratam
desta temática, e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, nesta oportunidade, a apresentação dos questionamentos que
deixaram de ser apresentados via Manifestação de Inconformidade. É como se posiciona o
CARF:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS
A pessoa jurídica excluída do Simples Federal sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
As questões relacionadas aos motivos da exclusão de ofício do Simples Federal,
com efeitos retroativos, devem ser apreciadas no âmbito do processo
administrativo próprio a tal finalidade. (Acórdão no. 1003-002.724, 1a Seção de
Julgamento/3a Turma Extraordinária, sessão de 09/11/2021) (grifos acrescidos)
Assim, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo procedimento administrativo para esse fim. No caso, como destacado
anteriormente, a exclusão tornou-se definitiva em razão de falta de apresentação de manifestação
de inconformidade. Portanto, descabe, em sede de processo de lançamento fiscal, de crédito
tributário previdenciário, discussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo.
A decisão de piso, acertadamente, deixou de conhecer os argumentos
apresentados, senão, vejamos:
Da exclusão do Simples Nacional:
A autuada questiona os fundamentos da decisão que implicou em sua exclusão
retroativa do regime tributário do Simples Nacional. Quanto a tais alegações, existe
óbice para que sejam conhecidas na presente análise, já que a discussão versada nestes
autos restringe-se ao crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício, e seus
respectivos fundamentos.
A exclusão do Simples Nacional deu-se em processo distinto – 10580.723815/2015-25
– apensado ao presente, estando inserido neste o Ato Declaratório Executivo
DRF/SRD/SEFIS, levado à ciência pessoal do representante legal do sujeito passivo em
16/05/2015, no qual consta expressamente:
Art. 3o Poderá o contribuinte, dentro do prazo de 30 dias contados a
partir da data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade,
por escrito, nos termos do Decreto n° 70.235, de 07 de março de 1972, e
suas alterações posteriores, relativamente à exclusão do Simples
Nacional, à Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, as razões oponíveis à exclusão da empresa do Simples Nacional deveriam ser
apresentadas no processo em que se deu tal exclusão, e no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da exclusão, cabendo no presente Voto, o não conhecimento dos
argumentos quanto a este particular.
Como a decisão deixou de conhecer os argumentos, o recurso deveria atacar o
conhecimento e não reiterar os argumentos apresentados em Impugnação, como fez.
Quando o recurso insiste no questionamento relacionado à exclusão, que é definitiva, deixa de
enfrentar as razões da decisão, carecendo de argumentos ou fundamentos para a sua reforma.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

Ademais, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples é
determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por suposta ofensa ao Princípio
da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à competência material do Processo
Administrativo Fiscal.
Diante do exposto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão
recorrida, o recurso sequer pode ser conhecido no que diz respeito às alegações referentes à
exclusão da empresa do Simples.
1.2. Responsabilidade Solidária
Foi atribuída a responsabilidade solidária ao administrador da empresa autuada –
Edílson Oliveira Campos - descrevendo como conduta embasadora desta imputação o
procedimento de declarar em GFIP, indevidamente, o código de empresa optante do Simples
Nacional.
Apesar de ter sido cientificado do crédito, o sócio administrador não apresentou
impugnação ao lançamento. A pessoa jurídica apresentou em sua Impugnação argumentos contra
a solidariedade passiva e a decisão de piso entendeu que a matéria estaria preclusa, e que tais
argumentos não seriam analisados em razão da ilegitimidade da recorrente para apresentar defesa
em nome de terceiro. A decisão foi assim fundamentada:
Como a empresa Logoserv apresentou impugnação ao lançamento, eventual exoneração
do crédito tributário aproveitaria também ao responsável solidário.
Contudo, a imputação da responsabilidade solidariedade é assunto de interesse
específico daquele a quem esta foi imputada, sendo que a defesa em relação a essa
matéria só poderia ser argüida pelo próprio interessado, o que não ocorreu no caso em
análise. Assim sendo, ante a ausência de impugnação da responsabilidade solidária pela
parte legítima, a responsabilidade atribuída ao responsável solidário deve ser mantida.
O fato de a empresa Logoserv ter apresentado, em sua impugnação, argumentos de
defesa objetivando descaracterizar a responsabilidade solidária, não altera as conclusões
acima, já que o contribuinte não possui legitimidade para pleitear em nome do
responsável solidário.
Nos termos do art 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear, em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Significa
que a substituição processual depende de expressa previsão legal e que não há norma
que autorize à sociedade a interpor recurso administrativo ou judicial contestando a
inclusão do sócio no pólo passivo da relação jurídico tributária, ainda que aquela
também integre o pólo passivo da mesma relação.
Este foi o entendimento que predominou no STJ no acórdão prolatado em 13/10/2013
em face do recurso Especial 1.347.627-SP, assim ementado:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso Especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art 543 do CPC e da Resolução
STJ 8/08.
Nesse mesmo sentido, cito ainda outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no AREsp no 14308, MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 27.10.2011;
REsp no 793.772, RS, relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 11.02.2009 e,
por fim, AgRg no REsp 976768, MG, relator o Ministro Luiz Fux, Dje 07/05/2008.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

Assim, considerando a falta de legitimidade da Logoserv para apresentar defesa
em nome do responsável solidário, não serão apreciadas, neste voto, as alegações
visando afastar a inclusão do responsável solidário no pólo passivo do lançamento.
Por outro lado, considerando que o próprio responsável solidário também não
exerceu o seu direito de defesa, resta consolidada, na esfera administrativa, a
imputação da responsabilidade solidária.
Diante da preclusão reconhecida, não há como se admitir o recurso voluntário
nesse ponto.
Ademais, vale o destaque para a Súmula CARF no 172, que se aplica ao presente
caso:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por estas razões, deixo de admitir o Recurso Voluntário no que diz respeito aos
argumentos relacionados à exclusão do Simples e à responsabilidade solidária.
2.
Preliminar de Competência
A recorrente apresentou pedido em seu recurso, para que os autos fossem
distribuídos para a 1a Seção ou fossem analisados pelo Presidente do CARF, tendo em vista a
competência de julgamento do presente processo, que trata de contribuições previdenciárias, ser
da 2a Seção e a competência da 1a Seção pelo julgamento de recursos referentes à exclusão do
Simples.
Contudo, como não foi apresentada Manifestação de Inconformidade nos autos do
PTA no. 10580.723815/2015-25 (apenso), que trata da exclusão do Simples Nacional, e a
exclusão é definitiva, não há que se falar em análise de matéria de competência da 1a Seção.
Diante do exposto, correta a distribuição dos presentes autos à 2a Seção do CARF,
tendo em vista a natureza dos tributos lançados.
3.
Da Penalidade
A recorrente sustenta que a penalidade de 75%, aplicada com fulcro no inciso I,
do art. 44 da Lei no. 9.430/96 teria efeito confiscatório. Por ser ilegal o cancelamento da
penalidade aplicada ou a sua redução.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, esse colegiado não é competente para analisar eventual caráter
confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Destaque-se que essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do caput do
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.552 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728537/2015-01

art. 72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o343,de
09/06/2015.
4.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, apenas no
que diz respeito ao questionamento relativo à multa de ofício, para no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 571
DF CARF MF
Original